Tribunal: STF
Processo: SS 5670
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Direito Processual. Suspensão de segurança. Trânsito em julgado da causa principal. 



1. Pedido de suspensão de segurança que tem por objeto decisão que determinou a reintegração, no mesmo cargo, de servidores municipais estáveis, aposentados voluntariamente antes da edição da Emenda Constitucional nº 103/2019 (Reforma da Previdência).



2. É inviável o pedido de suspensão quando já transitada em julgado a decisão de mérito proferida na demanda de origem.



3. Pedido não conhecido.  



    1. Trata-se de pedido de suspensão de segurança formulado pelo Município de Mucuri/BA, que impugna decisão proferida pelo Tribunal de Justiça local que, ao deferir efeito suspensivo à apelação em mandado de segurança nº 8000564-59.2021.805.0172, determinou a reintegração, no mesmo cargo, de servidores estáveis aposentados voluntariamente antes da edição da Emenda Constitucional nº 103/2019 (Reforma da Previdência). Os servidores haviam sido exonerados pelo Decreto Municipal nº 2.579/2021, com base em dispositivo do Estatuto dos Servidores Públicos local que previa a aposentadoria como causa de vacância de cargo público.  



    2. O Município alega que a decisão que se busca suspender está em desconformidade com a jurisprudência desta Corte. Indica que há risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, uma vez que se determinou a reintegração em cargos que “serão objeto de concurso público para investidura de forma ampla entres os concorrentes”. Pede a suspensão da decisão impugnada, reestabelecendo-se “a legalidade das demissões dos servidores municipais aposentados contidos no Decreto Municipal 2.579/2021”.



    3. É o relatório. Decido.  



    4. De acordo com o art. 297, § 3º, do RISTF, “a suspensão de segurança vigorará enquanto pender o recurso, ficando sem efeito, se a decisão concessiva for mantida pelo Supremo Tribunal Federal ou transitar em julgado”. O art. 25, § 3º, da Lei nº 8.038/1990 e o art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992, que também delimitam a eficácia temporal das medidas de contracautela, contém previsões análogas.



    5. Aplicando essa lógica ao caso em análise, verifico a existência de obstáculo processual ao conhecimento da ação: o pedido de suspensão de segurança foi ajuizado em 28.01.2024 - após o trânsito em julgado da decisão de mérito proferida na demanda de origem, ocorrido em 12.12.2023 (doc. 4, p. 388). Em tais condições, o pedido de suspensão é manifestamente inviável.



    6. Nas palavras do Ministro Celso de Mello, “a invalidação da autoridade da coisa julgada não se inclui na esfera de abrangência jurídica e no âmbito de destinação processual desse meio extraordinário, drástico e excepcional de neutralização dos efeitos derivados da concessão do provimento de índole mandamental” (SS 940, Rel. Min. Presidente, j. em 05.05.1998). Vejam-se, ainda, os seguintes precedentes:



    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. Ausência de interposição de recurso extraordinário. Trânsito em julgado da decisão sobre a questão constitucional. Pedido indeferido. Agravo regimental improvido. Ausência de interposição de recurso extraordinário implica trânsito em julgado da questão constitucional e, pois, inadmissibilidade de pedido de contracautela” (SS 4.382 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso Presidente, Tribunal Pleno, j. em 01.08.2011).



    “Suspensão de segurança: inadmissibilidade quando transitada em julgado a decisão concessiva do mandado de segurança, ainda que para discutir se fato superveniente lhe teria prejudicado a exequibilidade” (SS 817 AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Presidente, Tribunal Pleno, j. em 27.09.1995).



    7.  Ante o exposto, não conheço do pedido de suspensão de segurança.  



    Publique-se. 



Brasília, 05 de março de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente